Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DE JURISPRIDÊNCIA COLACIONADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O art. 1.022 do CPC é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.

2. A omissão apta a ser corrigida por meio de embargos de declaração é aquela que decorre da ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, suscitada pela parte, por meio de petição ou recurso, ou, ainda, de matéria que deva ser conhecida de ofício pelo Magistrado.

3. O voto condutor do acórdão restou omisso por que, de fato, deixou de mencionar expressamente distribuição dos honorários de sucumbência em sede recursal, nada havendo que se falar, contudo, com relação à análise de jurisprudência colacionada nos autos pela parte.

4. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.